Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710949-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA IGNEZ SEPULVEDA DE SOUZA, MIGUEL WILSON DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: VERA SEPULVEDA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708330-04.2022.8.07.0001, que antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Defiro, ainda, a tramitação prioritária do feito. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIA IGNEZ SEPULVEDA DE SOUZA e MIGUEL WILSON DE SOUZA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte autora sustenta que, conforme relatório médico anexado ao processo, necessita de cuidados constantes e ininterruptos para tratamento de sua saúde (home care). Afirma que ao solicitar o solicitar ao plano de saúde o tratamento que lhe foi prescrito, teve o pedido foi negado. Requer a concessão de tutela de urgência, ordenando que as rés autorizem o tratamento médico indicado pelo médico que a acompanha. Com a inicial vieram os documentos de ID 118158834 a ID 11819329. Remetido o processo ao Ministério Público, o parquet opinou pelo deferimento da liminar. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada no relatório médico que acompanha a inicial ID 118161556. Ademais, a negativa do plano de saúde de ID 118158839 comprova a relação contratual entre as partes, constando inclusive o número da matrícula da autora no documento. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado. Os procedimentos descritos no relatório médico, inerentes ao sistema "home care", também corroboram com a verossimilhança das alegações, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. Ademais, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do Eg. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib.2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ).3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia.3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro.(...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) Fato é que consideradas as circunstâncias do caso, a necessidade evidente do paciente, e ainda os princípios constitucionais do direito à vida, à dignidade humana e à saúde, é de se realizar um exercício de ponderação com outros valores como o direito constitucional à livre iniciativa e à força vinculante dos contratos, prevalecendo aqueles sobre esses. O perigo de demora, por sua vez, repousa no fato de que a autora possui mais de 93 anos e possui "Patologia Neuro-degenerativa que acomete o sistema Nervoso Central", estando inclusive acamada. Por fim, a tutela em questão não é irreversível, pois se limita a impor custos às rés, que eventualmente podem ser ressarcidos acaso a ação seja julgada improcedente. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às rés que autorizam o tratamento à indicado a parte autora (Sra. Maria Ignez Sepluveda de Souza), em regime de "home care", nos moldes consignados no relatório médico (ID 118161556), arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários. Fixo prazo de 48 horas, a contar a intimação, para atendimento da tutela de urgência concedida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Cite-se a parte ré para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Considerando que os atos de comunicação direcionados às rés são realizados por sistema, fica a parte autora autorizada a comunicar o teor da presente decisão à parte adversa, com o objetivo de viabilizar o rápido cumprimento da tutela de urgência deferida. Intime-se a parte autora para ciência”. Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que o contrato firmado entre as partes exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Acrescenta que, conforme o Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a assistência domiciliar não consta como procedimento de cobertura obrigatória na Lei n° 9.656/1998, nem na Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS. Afirma que, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS, em vigor desde 1.4.2021, o rol de cobertura obrigatória de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde é taxativo. Sustenta que a manutenção da r. decisão agravada ensejará o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual estabelecida entre as partes. Aduz, “acerca do tema – suposta obrigatoriedade de as Operadoras dos Planos de Saúde custearem tratamento/procedimento excluído do contrato, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser abusiva a exclusão, pelo contrato de plano de saúde, de tratamentos médicos que não estão previstos no rol da ANS – Resp 1.733.013/PR”. Acrescenta que “o referido julgado entendeu que os médicos, muitas vezes, prescrevem tratamentos com base em critérios subjetivos, levando em consideração suas preferências pessoais, técnicas que mais gostam, dentre várias outras coisas, não sendo possível afirmar que apenas aquele tratamento, prescrito por aquele médico, seria o único capaz de tratar a enfermidade do paciente. Logo, demonstra-se mais uma vez a necessidade de realização de perícia médica para comprovar se não há outros tratamentos cabíveis, bem como a carga horária para o tratamento”. Defende a necessidade de “visita Técnica Judicial, para comprovar que os atendimentos que apresentados como necessários pela empresa em comento atendem às necessidades do autor, bem como se são a única forma possível de tratamento com resultados positivos, descartando assim, a necessidade e única possibilidade de tratamento por meio de atendimento domiciliar, bem como a periodicidade dos mesmos, real necessidade de todos os procedimentos elencados, bem como, dos materiais requeridos pela parte, e ainda se de fato é necessário os serviços de enfermagem ou se podem ser prestados por cuidador”. Assevera, ainda, que “a aplicação de multa para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, não encontra respaldo jurídico preciso para que a astreinte possa, de maneira efetiva, ser utilizada como meio idôneo para o cumprimento de determinação em que se age dentro do uso do direito legalmente previsto”. Ressalta que, “de qualquer forma, permitir que ela prossiga no valor em que fora estipulada (diária de R$ 1.000,00 – R$ 50.000,00) estará completamente dissociando a astreinte de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor, moralizador – situação expressamente vedada pelo artigo 5.o da LICC”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final. No mérito, requer que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a r. decisão que obriga a Agravante a dar cobertura ao tratamento ou custeá-lo, bem como o afastamento da multa (astreintes) ou sua minoração. Preparo comprovado (Id. 34274522). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou que autorizasse, no prazo de 48 horas, o tratamento em regime de “home care” prescritas à Agravada, nos termos do relatório médico Id. 118161556, com todos os custos de profissionais e equipamentos que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Dos autos do Processo no 0708330-04.2022.8.07.0001 verifica-se que, ao relatar o quadro clínico da Agravada, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos[1]: “Paciente Maria Ignez Sepúlveda de Souza, com diagnósticos de Demência da Doença de Alzheimer, fase avançada, totalmente dependente para as ABVD’s, acamada, com a dieta exclusiva por Gastrostomia, em uso intermitente de oxigenoterapia, com necessidade de aspiração de vias aéreas”. Vem em acompanhamento geriátrico domiciliar e multiprofissional, com intercorrências infecciosas frequentes e progressão da doença neurocognitiva, necessitando de cuidados 24 h. Devido a fragilidade da paciente, visando manter suportes necessários à boa condução da doença neurológica, prevenir novas infecções e evitar reinternações, visto que a paciente apresenta doença progressiva e sem possibilidade de cura, solicito apliação do suporte em sistema de Home Care com: - Técnico de enfermagem 24 h; - Fisioterapia 5x semana; - Fonoterapia 3x semana; - Nutrição quinzenal; - Visita médica mensal; - Suporte de oxigênio em concentrador e bala sob cateter; - Material para aspiração de vias aéreas; - Visita de enfermagem mensal; - Dieta anteral, Fresubin Energy 1.5 e subsídios para a sua aplicação; - Cama Hospitalar; - Cadeira de rodas e de banho; - Medicações de uso contínuo conforme receita em anexo; - Fraldas geriátricas 6 unidades dia”. Malgrado o tratamento prescrito – “home care” ou tratamento domiciliar - não constar da relação da ANS, não é legítimo negar à segurada o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito da contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Nesse sentido, é firme o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os tratamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes ao restabelecimento da saúde do paciente. Por oportuno, trago à colação os seguintes precedentes, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE FECHADO. POSTAL SAÚDE (CORREIOS). PLANO DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições contidas na Lei 8.078/1990 não se aplicam às relações constituídas com as operadoras de autogestão. Tal posicionamento, todavia, não conflita com a compreensão exposta em diversos julgamentos proferidos por esta Corte, no sentido de que a não garantia de cobertura de procedimento ou tratamento indicado por profissional médico que acompanha o quadro de saúde do segurado/beneficiário, quando indispensável à manutenção de sua saúde e vida, vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC. Precedentes. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 6. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde da paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível indenização por danos morais. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 8. Apelo não provido.” (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANCER METASTÁTICO. RECUSA DE FORNECIMENTO. FÁRMACO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. 1. O fato de o medicamento vindicado não se encontrar inscrito no rol da ANS não constitui circunstância apta a justificar a recusa de fornecimento por parte do plano de saúde, uma vez que se trata uma referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde. 2. A negativa de autorização do fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, para controle de doença neoplásica em estágio metastático constitui conduta incompatível com a boa-fé contratual e com a equidade, além de violar o princípio da dignidade humana. 3. A negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, gera angústia que ultrapassa o desconforto decorrente do mero inadimplemento contratual, de modo a caracterizar danos de ordem moral. 4. Para a fixação de indenização por danos morais, o magistrado deve levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, justificando-se a redução do quantum arbitrado, quando não observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Mostra-se cabível a redução dos honorários de sucumbência, quando não observados os parâmetros legais fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1109361, 20160710142985APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no DJE: 19/07/2018. Pág.: 515/516) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. 2. É indevida a recusa de cobertura fundada na limitação de procedimentos prevista nas Resoluções da ANS, por ser esse rol meramente exemplificativo. 3. A recusa da operadora em autorizar tratamento ao segurado gera dano moral passível de indenização, pois agrava a sua condição física e psicológica, já debilitadas em razão de seu problema de saúde. No caso, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.1106755, 20170610022466APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDUTA ILÍCITA. ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS NÃO TAXATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. A questão envolvendo serviço de plano de saúde deve ser examinada à luz do direito consumerista, por se tratar de típica relação de consumo. 2. A alegação no sentido de que o tratamento prescrito não estaria na lista da ANS não pode prevalecer, sequer pode respaldar a negativa em custear as despesas respectivas, pois este não é taxativo. Precedente: “O rol de cobertura de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes para o tratamento do paciente (Acórdão n.1090448, 07247271720178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018”. 3. O desgaste sofrido por quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam aqueles de ocorrência cotidiana, ensejando condenação por danos morais, cuja prova é in re ipsa que em livre tradução significa ínsita na própria coisa, ou seja, prescinde da demonstração da dor, da vergonha, etc. 4. Ocorre situação de dano moral quando a empresa de plano de saúde, de maneira injustificada, recusa-se a cobrir procedimentos urgentes e necessários à manutenção de sua saúde. O valor dessa reparação deve ser norteado pelos mandamentos da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Ainda que a recorrente sustente que sua conduta está respaldada nos arts. 757 do código civil e em resolução da ANS, cabe destacar que, na hipótese, incidem as regras do direito consumerista. O rigor da regra do pacta sunt servanda, nas relações de consumo, comporta mitigação. 6. NEGADO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida.” (Acórdão n.1111120, 07275688220178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme bem destacou o Ministério Público no parecer Id. 118771045 dos autos de origem, “Na hipótese em análise, concluo que as alegações ventiladas na inicial, em conjunto com o farto acervo probatório, são hábeis a comprovar que a curatelada encontra-se em situação de alta vulnerabilidade de saúde, necessitando dos cuidados médicos urgentes na modalidade Home Care. No mais, também foi devidamente evidenciada a relação contratual entre as requeridas e a requerente, tendo como objeto a prestação de serviços de assistência à saúde (IDs 118158839 e 118161554). Ainda quanto à fumaça do bom direito, cumpre registrar que o E. TJDFT tem perpetuado o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual excludente da cobertura de serviços médicos na modalidade Home Care, posto que o rol discriminado na ANS é meramente exemplificativo.”. De outra banda, está solidamente comprovado nos autos o risco de perecimento do direito pleiteado, seja através laudos médicos juntados sob os IDs 118161556, 118161557 e 118161558, seja através das fotografias acostadas com a inicial demonstrando visualmente o estado frágil de saúde da requerente. Patente, portanto, o risco à saúde da peticionante”. Igualmente, o argumento de que entendimento de que o rol de procedimentos estabelecido pela ANS tem caráter meramente exemplificativo já foi superado pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1733013/PR, não procede, pois o precedente tem força apenas persuasiva, porquanto não se enquadra entre os vinculantes arrolados no artigo 927 do Código de Processo Civil. Com efeito, a regra do art. 489, § 1o, VI, do CPC somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes persuasivos, como, por exemplo, o julgado mencionado pela Agravante. Assim, ainda que não se ignore a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador obrigado a adotar fundamentos e parâmetros de decisão anteriormente proferida, exceto quando se tratar de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que não se verifica no caso em comento. A negativa de cobertura do tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de modo que não prospera o argumento de que a obrigação de custear o tratamento prescrito à Agravada pelo médico assistente viola os artigos 424 e 884 do Código Civil e importa em enriquecimento ilícito da beneficiária. Lado outro, a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada lhe trará graves prejuízos. Por fim, em relação ao argumento de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores gastos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação/suspensão da r. decisão agravada. Quanto às astreintes, não há razão para modificar o seu valor ou excluí-las, pois, como fundamentado na r. decisão agravada, somente incidirão em caso de descumprimento da obrigação imposta à Agravante. No tocante ao pedido de perícia judicial médica no local para aferir a real necessidade do tratamento indicado pelo médico que acompanha a paciente, tal pleito deve ser requerido na origem. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de a demora na tramitação do processo causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável é a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] ID 118161556 do processo de origem Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora